Tribunal: TCU
Processo: 022.150/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria em virtude de incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Alcimar Motta contra Acórdão 3923/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em decorrência de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região e ao recorrente.